Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA VINCULADA AO PROCEDIMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. DESPESAS REFERENTES A LEILÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVO. RESPONSABILIDADE DO FIDUCIÁRIO. PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E DEMAIS ENCARGOS SOBRE O IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO FIDUCIANTE ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO CREDOR. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À ESFERA DA HONRA OBJETIVA. LESÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Adjudicado o imóvel dado em garantia e em razão do segundo leilão extrajudicial negativo, “considerar-se-á extinta a dívida” relativa ao saldo devedor da operação da alienação fiduciária, nos termos do artigo 27, § 5o, da Lei n. 9.514/97.

2. Incumbe ao arrematante o pagamento das despesas para a realização do leilão extrajudicial. Na hipótese de leilão negativo, a responsabilidade pelo pagamento é, igualmente, do fiduciante. Ela não pode ser imputada ao fiduciante, uma vez que a norma de regência é clara e específica em discriminar as despesas passíveis de cobrança do devedor (§8o do art. 27).

3. Segundo as normas insculpidas no artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil e no artigo 27, § 8o, da Lei n. 9.514/97, a data da imissão na posse do imóvel por parte do fiduciário constitui o marco para fins de se estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, taxas condominiais e outros encargos incidentes sobre o imóvel.

4. A partir da imissão na posse do imóvel, compete ao fiduciário o pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, tendo em vista a ocorrência do fato gerador com a consolidação da propriedade e a necessidade de se promover a transferência da titularidade junto ao cartório competente.

5. Considerando que o fiduciário somente foi imitido na posse do imóvel em dezembro de 2020, cabe ao fiduciante a obrigação de promover o pagamento do IPTU até essadata.

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral apenas quando atingida na sua imagem, seu nome ou seu crédito. Ademais, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.